Tribunal: TJPA
Processo: 0011285-12.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011285-12.2018.8.14.0028

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FELIPE FREIRE SAMPAIO GOVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
PARQUET
ESTADUAL. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, tem
a jurisprudência pátria alinhada com os Tribunais Superiores, estabelecido que o prazo recursal para o Ministério Público, que possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme o art. 41, inc. IV, da Lei 8.625/93, começa a contar a partir da remessa dos autos para vista ou da entrada destes na instituição, e não com a aposição de ciência pelo seu representante.

2.
Por fim, em detida e acurada análise dos presentes autos, depreende-se que a recusa do recebimento do Recurso de Apelação por parte do Juízo
a quo,
sob o fundamento de intempestividade, só seria possível com o devido envio dos autos ao
dominus litis
, não bastando a simples ciência em sede do Tribunal do Júri, como pretende fazer entender a defesa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da E. 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, dar provimento ao Recurso interposto pelo
Parquet
Estadual, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wanderson Ferreira Dias, Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que não recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, alegando intempestividade.

Consta dos autos que o Recorrido Felipe Freire, na data de 01/02/2024, foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri a cumprir pena de 15 (quinze) anos de reclusão pelo crime de homicídio e a 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa pelo crime de roubo, com pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado.

Com efeito, ao final da sessão, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristina Magella Correia Lima, manifestou interesse em receber os autos com vistas, para a partir de então analisar a viabilidade de interposição do recurso cabível.

Contudo, como não houve o encaminhamento dos autos eletrônicos, o Órgão Ministerial, após a análise da viabilidade recursal, interpôs Recurso de Apelação em 16/02/2024, consoante se verifica,
à 19562182
, sendo certificado pela Secretaria a tempestividade no dia 19/02/2024 (
ID 19562183
).

À ID 19562184
, verifica-se que a Defesa do réu, ora Recorrido, requereu o chamamento do processo à ordem, a fim de retificar a Certidão de tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Órgão acusador e, consequentemente, desconsiderá-la, objetivando o não recebimento da Apelação, argumentando a intempestividade, sob o fundamento de que o início do prazo recursal teria se dado na data da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim sendo,
à ID 19562185
, o douto Magistrado primevo atendendo ao pedido da Defesa, chamou o processo à ordem, tornou sem efeito a Certidão de tempestividade recursal exarada pela Secretaria do juízo, e não recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, ora Recorrente, porquanto intempestivo.

Em razões recursais, à ID 19562189
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, requer seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, reformando a decisão que não recebeu

interposição do Recurso de Apelação, determinando seu recebimento, bem como a intimação do
Parquet
Estadual para apresentar as razões recusais, após a devida remessa dos autos com vistas para tanto.

À ID 19562197
, a Defesa do Recorrido pugna para que seja conhecido o Recurso em apreço, mas negado seu provimento, a fim de manter incólume a decisão proferida pelo douto Juízo a quo, que atesta a intempestividade do Recuso de Apelação interposto pelo Órgão acusador.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Armando Brasil Teixeira
,

na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-Da intempestividade recursal

Aduz o Ministério Público de 1º Grau, ora Recorrente, que a reforma da decisão
a quo,
que não recebeu a interposição do Recurso de Apelação se impõe, já que àquele Órgão, ao final da sessão do Júri, manifestou interesse em receber os autos com vistas, para a partir de então analisar a viabilidade de interposição do recurso cabível.

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste razão ao Recorrente, senão vejamos.

In casu
, depreende-se que houve a recusa do recebimento do Recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, sendo alegada pelo Magistrado a
quo
a sua intempestividade.

É cediço que a jurisprudência pátria, alinhada com os Tribunais Superiores, estabeleceu que o prazo recursal para o Ministério Público, que possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme o art. 41, inc. IV, da Lei 8.625/93,
começa a contar a partir da remessa dos autos para vista ou da entrada destes na instituição, e não com a aposição de ciência pelo seu Representante
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
TEMPESTIVIDADE
. TEMA REPETITIVO N. 959 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE.
TERMO INICIAL PARA INTERPOR APELAÇÃO
.
ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual
o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público
e para a Defensoria Pública,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.

2.
Na espécie, o termo inicial para o Ministério Público interpor apelação contra a sentença prolatada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri se iniciou com a entrega dos autos na repartição administrativa, de modo que o recurso era tempestivo e deve ser conhecido pelo Tribunal
a quo
.

3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para sanar erro material da decisão agravada e consignar o conhecimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público
. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

GRIFEI

EMENTA: APELAÇÕES - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
RECURSO MINISTERIAL
E DEFENSIVO: PRELIMINARES DEFENSIVAS: (1)
NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL
-
INTEMPESTIVIDADE
-
INOCORRÊNCIA
- (2) NULIDADE DO JULGAMENTO - AFRONTA AO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 478, I, CPP - REJEIÇÃO - MÉRITO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - CRITÉRIO DO INTERVALO -APLICABILIDADE -
QUANTUM
NECESSÁRIO E SUFICIENTE À REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Á FAMÍLIA DA VÍTIMA - AFASTAMENTO.
1-
O termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público é da data da entrega dos autos na repartição administrativa do ente ministerial, sendo irrelevante que a intimação pessoal do
Parquet
tenha ocorrido na sessão plenária do Tribunal do Júri
.
2- O rol estabelecido no inciso I do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, de modo que a simples referência à Decisão Constritiva, sem exploração tendenciosa pelo Órgão Acusatório de argumento de autoridade, não gera nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto se trata de documento acostado aos autos e não abrangido pelas hipóteses elencadas no referido dispositivo legal.
3- A existência de Circunstâncias Judiciais desfavoráveis autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4- O quantum da pena-base deverá ser fixado entre o mínimo e máximo cominado ao tipo penal, com fulcro na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em observância aos Princípios da Proporcionalidade, Individualização das Penas e ao Critério do Intervalo.
5- A fixação de Indenização a título de reparação mínima dos danos causados à vítima (art. 387, IV, CPP), pressupõe a existência de requerimento Ministerial ou do ofendido, bem como a instrução processual específica, em observância aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. (
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.005441-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024
)
GRIFEI

Com efeito, no caso sob exame, depreende-se que não houve a remessa dos autos com vista ao
Parquet,
conforme

análise mais acurada dos autos, sendo necessário que para se arguir a intempestividade do presente recurso, caberia ao Magistrado primevo o devido envio dos autos para o Ministério Público Estadual, não bastando a simples ciência em sede do Tribunal do Júri, como quer fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, para garantir o Princípio do Contraditório, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito e dou-lhe provimento, para determinar que a Apelação interposta pelo Ministério Público seja considerada tempestiva e, por via de consequência, regularmente processada pelo Juízo
a quo
, com a devida remessa dos autos com vistas àquele Órgão.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024